Tribunal: TJSP
Processo: 0023491-19.2011.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Desapropriação – Alegação de omissão quanto a existência de outras ações – Questão que não compõe a pretensão recursal – Congruência – Sentença que apenas homologou pedido de desistência da ação - Ausência de omissão ou contradição - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0023491-19.2011.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, é embargado REPCON CONTAINERS
E REPAROS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023491-19.2011.8.26.0562/50000 -Voto no 30.871-JV
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE EM-
BARGOS DE DECLARAÇÃO No 0023491-19.2011.8.26.0562/
50000.
Embargantes: MUNICÍPIO DE SANTOS
Embargada: REPCON CONTAINERS E REPAROS LTDA.
VOTO No 30.871.3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Desapropriação A-
legação de omissão quanto a existência de outras ações
Questão que não compõe a pretensão recursal Congruên-
cia Sentença que apenas homologou pedido de desistência
da ação - Ausência de omissão ou contradição - Embargos
de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão 1 que
deu provimento ao recurso de apelação da Repcon Containers para determi-
nar o prosseguimento
da ação em termos de reparação de danos materiais
dos prejuízos experimentados
com os atos de imissão de posse e correlatos .
Alega o embargante, em suma, que o acórdão foi omisso
e contraditório diante da existência de demandas próprias que trouxeram à
tona a questão envolvendo
eventual pagamento
de indenização
por danos
experimentados.
Fundamentação
Os embargos não apontam omissão, contradição ou obs-
curidade do acórdão que deu provimento ao recurso da embargada.
Postula, em verdade, que seja analisada questão não en-
1 Fls. 511/512

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023491-19.2011.8.26.0562/50000 -Voto no 30.871-JV
3
frentada pelo Juízo a quo na sentença, que se limitou a homologar o pedido
de desistência da ação, extinguindo o feito sem resolução de mérito (art. 485,
VIII).
Não há omissão ou contradição no acórdão embargado,
vez que a pretensão recursal de prosseguimento do feito, pelo princípio da
congruência, limita a análise nessa fase processual.
Além disso, em uma análise sumária das alegações dos
embargos, uma vez que a questão deverá ser enfrentada pelo juízo de ori-
gem, as ações mencionadas não parecem guardar identidade com o pedido
formulado pela apelante.
Enquanto nos presentes autos se discute eventual indeni-
zação relativa à perda do imóvel, em ambas as ações mencionadas nos em-
bargos (1020901-13.2015.8.26.0562 e 1020834-48.2015.8.26.0562) a preten-
são é pelo pagamento de indenização pela perda do fundo de comércio da
desapropriação do imóvel2, sendo que em uma delas (1020901-13.2015) a
autora é pessoa jurídica diversa da empresa apelante, ainda que pertencente
ao mesmo grupo econômico (Repcon Logistics S/C LTDA).
Pelo exposto, ausente a contradição apontada, não há o
que suprir ou declarar; rejeito os embargos de declaração. É como voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA, RELATOR
2 Fls. 1.075/1.079 e 1.104/1.108